Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-73.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ALVARÁ – Extinção nos termos do art. 485, III, do CPC – Abandono de causa – Insurgência – Cabimento – Apenas uma das três requerentes foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo – Sentença que deve ser anulada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.